Tribunal: TJBA
Processo: 8014237-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014237-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ODILON ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SILÊNCIO NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA.

I – Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Odilon Alves de Almeida em face do Banco Bradesco S/A, nos autos do processo de origem nº 8001738-80.2024.8.05.0081, irresignado com a decisão que indeferiu a gratuidade.
Defende sobreviver como autônomo através de modestas vendas, não tendo condições de arcar com as custas do processo.

II – Questão em discussão
Examina-se se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural e os elementos constantes dos autos.

III – Razões de decidir
Nos termos do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada diante de elementos que revelem capacidade de arcar com os encargos processuais. No caso, os documentos colacionados na origem não comprovam a alegada hipossuficiência. Manutenção da decisão agravada.

IV – Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese
: "A gratuidade de justiça pode ser indeferida ou concedida parcialmente quando comprovada a capacidade financeira da parte, ainda que sob presunção relativa de hipossuficiência, admitindo-se o parcelamento das custas processuais."

Legislação citada
:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV;
Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99 e §§ 2º e 3º;
Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada).

Jurisprudência citada
:
STJ, Quarta Turma,
AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP
, rel. Min.
Raul Araújo
, julgado em 10/02/2025, DJEN 21/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.